Tribunal: TJMT
Processo: 0016917-23.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016917-23.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER - CPF: 019.790.651-60 (APELADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016917-23.2014.8.11.0002

Apelação no 0016917-23.2014.8.11.0002

Apelante
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelada
: THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER

4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

BUSCA E APREENSÃO -
COBRANÇA
INSISTENTE E EXCESSIVA DE DÍVIDA JÁ QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança insistente e reiterada de dívida já quitada causa importunação excessiva e gera o dever de reparação.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0016917-23.2014.8.11.0002

Apelante
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelada
:
THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER

4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:

Ação Ordinária de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais
, proposta por
BENEDITO THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER
em desfavor de
THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
(Id. 73601491):

Afirma que no ingresso da ação de busca e apreensão não houve má-fé do banco recorrente que ensejasse a aludida reparação civil, posto que independentemente da quantidade de parcelas em atraso, o banco possuía o direito de ajuizar a busca e apreensão, bem como incluir o nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte recorrida estava inadimplente com seu contrato de financiamento. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto agiu no exercício regular do direito. Sustenta que o valor indenizatório fixado se mostra excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 73601497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0016917-23.2014.8.11.0002

Apelante
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelada
:
THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER

4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:

Ação Ordinária de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais
, proposta por
BENEDITO THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER
em desfavor de
THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que firmou contrato de financiamento com o requerido para aquisição de um veiculo e em virtude do atraso de duas parcelas, o réu propôs ação de busca e apreensão, na qual obteve a liminar para apreensão do veiculo.

Alega que o requerido se utilizou de má-fé para obter a liminar, porquanto aduziu que a autora estaria inadimplente com o contrato fiduciário por mais de cinco meses, porém isso não era verdade.

Afirma que depois de apresentada contestação pela autora na ação de busca e apreensão, com o depósito do valor devido, o bem lhe foi devolvido.

Assevera

que mesmo após a restituição do bem, em 06.06.2013, o banco permaneceu efetuando cobranças indevidas relacionadas ao contrato de financiamento, tendo recebido várias notificações dos órgãos do SERASA e SCPC, boletos para pagamento integral da dívida enviados pelo próprio banco requerido, além de mensagens de texto enviadas ao seu celular, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado, em virtude de cobrança indevida.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem.
Verifica-se que o banco ajuizou a ação de busca e apreensão em 26.02.2013, quando a requerente estava de fato inadimplente.

Entretanto, observa-se que em maio de 2013 a autora efetuou o depósito das parcelas vencidas em juízo, sendo determinada a devolução do veículo.

Desse modo, com o depósito tempestivo para purga da mora, cessou o inadimplemento da parte autora, e com ele deveriam ter cessado as cobranças realizadas pelo banco requerido.

Contudo, o apelante continuou efetuando cobranças insistentes e
excessivas
das parcelas já quitadas, conforme as notificações do Serasa e SCPC, notificações do banco réu e mensagens de textos juntadas pela autora (Id. 73599463).

Assim, a cobrança passou a ser indevida, vez que se baseava em dívida já paga em juízo. Logo, devidos são os danos morais pleiteados.

Nesse sentido:

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade de débito contratual com consequente pedido indenizatório
– Negativação indevida do nome e cobrança diária de dívida paga – Indenização – Cabimento – Culpa – Caracterização – Risco da atividade lucrativa exercida – Demonstração efetiva do dano – Simples inscrição e ligações telefônicas inoportunas que constituem transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária
–"Quantum" indenizável fixado em R$ 8.000,00 que não é excessivo – Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003421-74.2020.8.26.0003; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORA - INADIMPLEMENTO - RÉU - PROPOSITURA DE AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - AUTORA - PURGAÇÃO DA MORA E QUITAÇÃO DO CONTRATO - RÉU - MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E DO GRAVAME NO DOCUMENTO DO VEÍCULO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - INDENIZAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC IPVA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DA APREENSÃO DO BEM - INCUMBÊNCIA - AUTORA - MEDIDA JUDICIAL - DECORRÊNCIA - INADIMPLENTO CONTRATUAL - RÉU - exercício regular do direito - art. 188, i, do código civil. AUTORA - VALORES EMPREGADOS PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO - RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MNORA - AUTORA - PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS -VEDAÇÃO - SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 502 DO CPC. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013649-05.2015.8.26.0482; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Há que ser, portanto, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021